Tribunal: TJSP
Processo: 2034484-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, ora agravante - Afirmação do autor, que é "aposentado", de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, ora agravante - Afirmação do autor, que é "aposentado", de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Renda auferida pelo recorrente inferior a 3 (três) salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo - Gratuidade concedida, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-la, na forma legal hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira do recorrente – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.